Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-10.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020313-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO TIROLEZI - CPF: 188.908.739-49 (RECORRIDO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 34.593.353/0001-64 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), RAPHAEL BORSATO NOVELINI - CPF: 418.411.698-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE COLCHÃO. PARCELAS QUITADAS ANTECIPADAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O protesto indevido de parcela quitada constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

No presente feito se mostra indevida a repetição do indébito, pois, conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a restituição de valores cobrados é devida quando há o efetivo pagamento, o que não ocorreu no presente caso.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020313-10.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Vesuzio Industria de Colchões Tecnologicos Eireli

Recorrido(s):

Cicero Tirolezi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para: a)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de 967,20
(novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos); b)
condenar o reclamado a pagar ao reclamante R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização pelos danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do protesto indevido (21/03/2022), c)
pagar ao autor à título de repetição de indébito a quantia de R$2.225,00 (dois mil, duzentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês
, corrigidos monetariamente pelo INCP, a partir da citação do réu (14/07/2022) (art. 405 CC), e correção monetária com base no art. 398 do Código Civil e; d) determino a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, e da baixa do protesto descrito na inicial”

No presente caso restou incontroverso que o Reclamante, ora recorrido, teve seu nome protestado indevidamente, pois este se encontrava adimplente com suas obrigações, quais sejam, as parcelas referentes à compra de um colchão junto a Ré, a qual foi parcelada em 10 (dez) prestações no valor de R$: 967,20, começando em 10/02/2022 e terminando em 10/11/2022, totalizando R$: 9.752,00 reais.

Em que pese a empresa Recorrente alegar que não houve negativação do nome do consumidor, restou devidamente comprovado que o Autor teve seu nome protestado no valor de R$967,20 – datado em 21/03/2022, conforme consulta no cartório de 2° ofício notarial e registral da comarca de Várzea Grande/MT.

No tocante a repetição de indébito, em dobro, reconhecida na sentença
“a quo
”, no valor de R$2.225,00, o qual se refere a intimação do cartório contida no id. 151159679, conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a restituição de valores cobrados indevidamente se faz devido
quando há o efetivo pagamento
, no presente caso não há provas do pagamento de tal débito, portanto, não se faz devido.

Como é cediço protesto indevido de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

A respeito do
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para somente excluir a condenação à título de repetição de indébito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023